Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-47.2022.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002662-47.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DOS PASSOS - CPF: 041.681.371-20 (APELANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHIRLEI PATRICIA FEIJO - CPF: 976.976.991-68 (VÍTIMA), ANTONIO FEIJO - CPF: 207.163.709-72 (ASSISTENTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – QUESTÕES ATINENTE À PARTILHA DE BENS QUE DEVEM SER ENFRENTADAS NA VIA PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas.

A pendência de resolução da partilha de bens do casal não implica, por si só, em óbice para a manutenção de medidas protetivas, devendo a matéria ser resolvida na sede própria.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto em favor de
Márcio José dos Passos
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da
5ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, que nos autos n.º
1002662-47.2022.8.11.0007
, deferiu medidas protetivas de urgência aplicadas em favor de Shirlei Patricia Feijo.

Inconformado, e
m suas razões de apelação (id. 133728176), o recorrente alega o desacerto da decisão, visto que existiriam pendências atinentes à partilha dos bens do casal, cuja resolução estaria sendo obviada pela manutenção das medidas protetivas.

Enaltece que a suposta ameaça não guarda relação de causalidade com a vulnerabilidade feminina.

Pugna, assim, pela revogação da medida cautelar ou, em viés subsidiário, pela pronta designação de audiência de conciliação/mediação para tratar das sobreditas questões de natureza patrimonial.

Em contrarrazões (Id.
133728182
), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento do recurs
o, com a manutenção incólume da r. decisão. (Id.
135433154
). Eis a suma do entendimento:

“Deferimento de medidas protetivas – Irresignação defensiva – Pugna pela revogação das medidas protetivas reclamadas pela ofendida Shirlei Patrícia Feijó – Impossibilidade – Necessário proteger a integridade da vítima, dando credibilidade à sua fala, até a completa apuração dos fatos na seara adequada – O litígio relacionado a partilha de bens/dívidas, poderá ser intermediado por advogados a serem constituídos por ambas as partes – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifico que a vítima formulou pedido de medida protetiva de urgência em face do apelante, sustentando, em síntese, ter sido vítima de violência doméstica praticada por ele, consubstanciada em crime de ameaça, pedido este que foi deferido pelo prazo de 06 (seis) meses.

Na r. decisão, o magistrado de origem acolheu o pedido inicial para aplicação das medidas protetivas em favor da vítima, determinando ao apelante a proibição de se aproximar da ofendida, no limite mínimo de 400 (trezentos) metros, bem como a proibição de contactar a ofendida por qualquer meio de comunicação, restando mantidas tais medidas por mais 06 (seis) meses.

Em suas razões, o apelante sustenta que a suposta ameaça não encerra pertinência com o tema atinente à violência de gênero, sem perder de vista que as medidas protetivas estariam impedindo a resolução da partilha de bens do casal.

Pois bem.

Inicialmente, tem-se que o deferimento de medidas protetivas, a teor que dispõe o art. 1º, 7 e 22 da Lei Maria da Penha, visa salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima que se vê em situação de violência doméstica, pairando assim o
periculum in mora
da medida em favor da vítima.

In casu
, ao apreciar o pedido de fixação de medidas protetivas feio pela vítima, o juízo singular deferiu medidas protetivas, com suporte nos fatos narrados pela mesma, a fim de preservar sua integridade física e psicológica, tendo em vista que a narrativa realizada perante a autoridade policial demonstrou a situação de perigo enfrentada pela vítima, de modo que as medidas protetivas foram deferidas com objetivo de prevenir um mal maior.

Assim, verificado pelo Juiz que subsiste nos autos a necessidade de ser fixada medida protetiva em favor da vítima, e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência das restrições previamente estabelecidas, não merece acolhimento o pedido de revogação das referidas medidas. E, no mais, a necessidade é para garantia física e psicológica da vítima.

Nesse sentido tem-se a decisão deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM PROL DA VÍTIMA – AVENTADA INOCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INSUBSISTÊNCIA – TESE A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDICATIVOS A ENQUADRAR A CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE AO DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 11.340/2006 – MEDIDAS CONCEDIDAS EM CONSONÂNCIA AO REGRAMENTO DE REGÊNCIA DE MATÉRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A discussão acerca de ter ou não o paciente incidido na prática de violência doméstica demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, incompossível com a estreita senda do habeas. Em se verificando indicativos de que a conduta atribuída ao paciente configura violência doméstica e familiar contra a mulher, a teor do art. 5º da Lei 11.340/2006, impõe-se a manutenção das medidas protetivas deferidas em prol da vítima, em estrita vassalagem ao regramento de regência da matéria”.
(HC 51803/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015).

No que se refere à alegação de que a manutenção das medidas impede a resolução da partilha dos bens do casal, tem-se que não assiste razão à defesa.

Isso porque o conflito sobre a partilha dos bens e sobre o desenlace do relacionamento são, ao que consta, a essência da motivação das ameaças, sendo impróprio, neste momento, que o recorrente continue a cobrar,
por suas próprias forças
, as dívidas que entende que a vítima tenha para consigo.

Realmente, a existência de medidas protetivas não obsta, em absoluto, a resolução da partilha dos bens, a ser realizada, em harmonia, por meio do Poder Judiciário na via adequada, que não esta, evidentemente.

Assim, a partilha de bens, matéria de natureza estritamente civil, deve ser efetuada na via própria, sem qualquer óbice ao recorrente.

Por isso mesmo, mostra-se inviável o deferimento do rogo por designação de audiência de conciliação atinente a ação de outra esfera, quiçá ainda nem proposta.

Dessa forma, não se identificam elementos aptos a ensejar o afastamento das medidas protetivas fixadas.

Ante do exposto, em
consonância com o parecer
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Márcio José dos Passos
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022